Tribunal: TJDFT
Processo: 0747048-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ANATOCISMO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÃO DO CNJ. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou as alegações do executado acerca da inexigibilidade do título executivo judicial e da ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa Selic. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão exequenda consubstancia “coisa julgada inconstitucional”, por violar o art. 169, § 1o, da CF/1988 e dispositivos da LRF, que a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado implicaria capitalização indevida de juros, e que há repercussão geral reconhecida no STF sobre a matéria (Tema 1.349). Requereu a suspensão do cumprimento da sentença, ou, subsidiariamente, o sobrestamento de expedição de requisitórios. A decisão agravada foi mantida.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial é inexigível por configurar “coisa julgada inconstitucional”; (ii) estabelecer se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito caracteriza anatocismo; e (iii) determinar se há excesso de execução que justifique o acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença.
III. Razões de decidir
3. A inexigibilidade do título executivo judicial não se configura quando as teses relativas à ausência de dotação orçamentária e à inaplicabilidade do reajuste já foram expressamente apreciadas e rejeitadas no acórdão exequendo, estando a matéria acobertada pela coisa julgada.
4. O Tema 864 do STF não se aplica ao caso, pois o reajuste discutido decorre de lei específica e não se confunde com revisão geral anual de remuneração de servidores públicos.
5. A fase de cumprimento de sentença não se presta à rediscussão do mérito do título executivo judicial, sendo inviável a alegação de coisa julgada inconstitucional com base em fundamentos já analisados na fase de conhecimento.
6. A aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito decorre da Emenda Constitucional no 113/2021 e do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, caracterizando sucessão de índices de atualização, e não capitalização de juros.
7. A inexistência de determinação do Supremo Tribunal Federal para suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.349 afasta a necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença.
8. A alegação genérica de excesso de execução não se sustenta quando pendente a apuração técnica do valor devido pela Contadoria Judicial, nos termos definidos pelo título executivo.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CF/1988, art. 100, §§ 1o, 3o e 5o; LRF, arts. 16, 17 e 21; CPC, art. 313, V; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (com redação da Resolução no 482/2022).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, RE 1.516.074 (Tema 1.349); TJDFT, Acórdão 1433785, 0705877-53.2020.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.06.2022, DJe 06.07.2022; TJDFT, Acórdão 1905164, 0712846-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.08.2024, DJe 22.08.2024.